Tribunal: TJMT
Processo: 1041448-13.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041448-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVENS DIEGO MAGALHAES PINHEIRO RABELLO - CPF: 024.229.701-33 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Recorrente, ora Embargante, e manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão inicial.

A Embargante alega que há omissão no julgado, sob o argumento de que ausência de manifestação sobre a origem do desconto no valor de R$ 1.134,12.

Ao final, requer seja provido os embargos declaratórios opostos, a fim de corrigir os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1041448-13.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Ivens Diego Magalhães Pinheiro Rabello

Embargado(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão/contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de omissão referente ao desconto no valor de R$ 1.134,12, verifico nos autos que os valores constantes no extrato bancário da exordial não se tratam de descontos mútuos, isto porque, há uma ordem de pagamento e apenas
um único
desconto.

Consta na fundamentação do acórdão embargado:

“4. Conforme consta na contestação, as operações de crédito realizadas pelo autor foram: Contrato nº 977168192 – valor solicitado de R$ 6.509,00 – VENC. 1° parcela em 07/11/2021 e, posteriormente, foi realizada a operação nº 103185814 - BB CRÉDITO RENOVAÇÃO – contratado em 13/01/2022, pagamento em 47 parcelas de R$ 1.088,43, sendo a renovação do contrato n. 977168192, com valor financiado de R$ 18.406,41, com liberação do valor de R$ 13.000,00, disponibilizado na conta bancária do autor em 13.01.2022.

5. Quanto à alegada divergência entre o valor da parcela constante no contrato e o debitado na conta bancária, verifica-se que a Ré realiza o desconto conforme a disponibilidade de saldo na conta bancária do autor e, analisando os extratos bancários, averíguo que há períodos em que não há saldo suficiente para liquidar integralmente a parcela, de modo que há incidência de juros por atraso sobre o valor não adimplido, assim, a alegação autoral de descontos superior ao devido não prospera.

Destaco que o pagamento em atraso decorrente de insuficiência de saldo enseja na cobrança de encargos, razão pela qual o valor debitado não é o mesmo constante no contrato, contudo, não há ilegalidade praticada pela instituição financeira, vez que é dever do consumidor manter saldo suficiente para liquidar a parcela.

Sendo assim, observo que não há no acórdão a omissão apontada pelo Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado todos os fundamentos que levaram a decisão ora recorrida.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
OS REJEITOS
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025